Tribunal: TJES
Processo: 5001318-49.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001318-49.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALINE SILVA DOS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001318-49.2021.8.08.0049

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ALINE SILVA DOS SANTOS ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DETRAN. NOTIFICAÇÃO APENAS PARA O PROPRIETÁRIO, MESMO IDENTIFICADA A PESSOA QUE COMETEU A INFRAÇÃO. MULTA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que conduzia o veículo placa IOL5584 em Venda Nova do Imigrante/ES quando foi abordada por um agente da requerida que lavrou auto de infração de nº PM40165330. Todavia, apenas a proprietária do veículo recebeu a notificação, dessa forma a autora que era a condutora requereu o cancelamento da penalidade e do processo administrativo.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente.

Irresignada, a ré interpôs
Recurso Inominado (ID 4220012), sustentando que não houve ofensa do Código de Trânsito, considerando que as notificações foram devidamente enviadas no endereço cadastrado pelo proprietário do veículo, desta forma aduz que agiu corretamente e que não ocorreu ofensa ao contraditório.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Nos termos da súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, para imposição da multa de trânsito é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, desta forma, verifico que o envio da notificação apenas ao proprietário do veículo, incide em evidente violação ao contraditório, considerando que o condutor do veículo, identificado no momento da infração, não recebeu a

notificação, desta forma não pode formalizar sua defesa.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE INDICOU O CONDUTOR DESTINATÁRIO DAS INFRAÇÕES. ALEGAÇÃO DO CONDUTOR DO NÃO RECEBIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES COM RESPEITO AO PROCESSO DAS INFRAÇÕES QUE LEVOU A CASSAÇÃO DA PERMISSÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR, IMPOSSIBILITANDO SUA DEFESA. DEVER DE NOTIFICAR O INFRATOR INDICADO COMO CONDUTOR. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0007727-30.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 29.08.2022)

(TJ-PR - RI: 00077273020208160182 Curitiba 0007727-30.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 29/08/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2022)

Desta forma, verifico que a nulidade da notificação e do processo administrativo é medida que se impõe, mantendo intacta a sentença guerreada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)